Tribunal: TJES
Processo: 0014522-98.2018.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Recurso
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014522-98.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO INACIO SOBRINHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE CONTINUIDADE NÃO DEMONSTRADO. BONIFICAÇÃO RELATIVA À FUNÇÃO EXERCIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
0014522-98.2018.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO INACIO SOBRINHO

Advogado do(a) RECORRENTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Recurso Inominado nos autos n°.:
0014522-98.2018.8.08.0035

Recorrente:
ANTONIO INACIO SOBRINHO

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANTONIO INACIO SOBRINHO

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que já possuia direito à aposentadoria antes de 24/11/2021; b) que houve a devida contribuição previdenciária; c) que a presente demanda se enquadra na excepcionalidade da inconstitucionalidade.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes, com fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus ao recebimento da gratificação de produtividade no vencimento.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

O objeto desta demanda se resume em saber se a parte autora tem direito de receber o adicional de produtividade, incorporando-a ao seu vencimento ou provento de aposentadoria, ou se essa verba possui natureza propter laborem. Compulsando os autos, observo que a parte autora ingressou no serviço público em 22/11/1983, no cargo de “AGENTE P. DE M. DE OBRAS-Artífice” e estava lotada na “SEMSU-Ger.Serv. Limpeza Urbana”. Consta, também, que se aposentou em 2023, conforme “PORTARIA P Nº 092/2023” (fls. 34; id. 45248895). Com relação à gratificação de produtividade, verifica-se que a parte autora a recebeu nos seguintes períodos: “05/1994 a 11/1996 (fls. 08/10-v); 05/2001 a 08/2001 (fls. 12); 10/2002 a 12/2004 (fls. 12-v/13-v); 01/2011 a 12/2012 (fls. 16-v/17-v) e 04/2013 a 08/2014 (fls. 17-v/18)” e fls. 35-37. Ora, tendo a parte autora recebido essa gratificação de forma intermitente, sem constância e de forma descontinuada, como se observa acima, é evidente que esse adicional não possui “a característica de continuidade/constância de seu recebimento”. Nesse sentido, a jurisprudência do e. TJES versa que “não há evidências de que a Gratificação de Produtividade recebida pela autora quando estava na ativa possui caráter vencimental, eis que não demonstrada a característica de continuidade/constância de seu recebimento”

[...]

A gratificação por produtividade tem natureza propter laborem e pro labore faciendo, posto que a parte autora recebeu tal verba de sem continuidade, em razão da atividade, e desempenho, que exercia naquela oportunidade, de forma que está claro o objetivo de estimular o desempenho do servidor na direção do atingimento do princípio da eficiência, cumprindo o comando constitucional
(CF/88, art. 37). Assim, não faz sentido a incorporação dessa verba aos vencimentos do servidor, posto que, no caso concreto, possuía natureza propter laborem. Além disso, considerando que a parte autora está atualmente na inatividade, o pagamento dessa verba para servidor inativo, na verdade, significaria ofensa ao referido princípio constitucional, afinal o servidor inativo não mais produz. A jurisprudência do e. TJES aduz que “a gratificação de produtividade visa a estimular a concretização do primeiro aspecto do princípio da eficiência, na medida em que configura uma bonificação a ser paga ao servidor público que, segundo critérios legalmente fixados, desempenha as atribuições inerentes ao cargo que ocupa, de forma eficiente

[...]

Além disso, a Lei Municipal 2.881/1993, que instituiu a gratificação de produtividade, foi declarada inconstitucional pelo e. TJES, através do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, porque essa gratificação “instituiu forma anômala de aumento remuneratório dos servidores municipais por meio do pagamento de ‘gratificação de produtividade’”

[...]

O e. TJES modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para preservar aqueles servidores que receberam tal verba de boa-fé. Ou seja, “conferiu efeitos ex nunc à referida declaração para assegurar que os servidores da ativa que receberam mencionada vantagem econômica de boa-fé até o julgamento do incidente (24/11/2021) não precisassem devolver a quantia ao erário e que os servidores aposentados pudessem continuar a receber esta vantagem econômica em seus proventos de aposentadoria”, nessa última hipótese podendo ser incorporada aos

[...]

proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo”. Todavia, mesmo com essa modulação,
a parte autora não tem direito de receber essa verba, porque se aposentou em 2023, ao passo que a declaração de inconstitucionalidade ocorreu em 24/11/2021, e não há provas de que essa rubrica tenha feito parte da base de cálculo para o recolhimento das verbas previdenciárias, embora fosse ônus seu (CPC, art. 373, inc. I), entretanto ainda que prova tivesse, como citado, aposentou-se após a declaração de constitucionalidade.
Frisa-se, admitiu-se a modulação dos efeitos da referida declaração apenas na seguinte hipótese: “excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo”. Ou seja, dois requisitos cumulativos, a saber, que tenha se aposentado até 24/11/2021 e que essa verba tenha composto a base de cálculo para a contribuição previdenciária ao longo da carreira.

[...]

Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando que esta não se desincumbiu do ônus de comprovar que, ao longo da carreira, recolheu as devidas verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo, bem como que, apesar de ter adquirido seu direito à aposentadoria em data anterior à data limite para a requerida incorporação, tão somente a fez após a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93, não há de se falar na concessão da gratificação requerida.

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)